Tribunal: TJDFT
Processo: 0707595-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 186093158, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0738078-47.2023.8.07.0001, proposta pelo EDUARDO DE MELLO RIOS (agravados/executados), no seguinte sentido: (...) INDEFIRO o pedido de ID 185783942, uma vez que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localizar o endereço da parte executada. Realize a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso de outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de 20 (vinte) dias), condicionada a pedido da parte autora neste sentido, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Publique-se. Intime-se. (...) O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56278202), sustenta, em síntese, que, ao suspeitar que o agravado pudesse estar utilizando de meios para burlar o processo de Execução, buscando se eximir da responsabilidade, requereu que fosse realizado arresto online até o limite de sua dívida, tendo sido o pedido indeferido por meio da decisão ora agravada sob alegação de que não haviam se esgotado todos os meios disponíveis para localizar o agravado e que, além disso, determinou a busca junto aos sistemas informatizados e uma nova citação do agravado, de sorte que sendo essa mais uma vez infrutífera, deixou previamente deferida a citação por edital condicionada a pedido da agravante Defende que limitar o acesso do jurisdicionado ao eficaz arresto online nas premissas estabelecidas pelo juízo a quo é equivocado, pois viola o Princípio da Efetividade, positivado no artigo 830, do Código de Processo Civil, cuja redação prevê que serão constritos tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, mediante o deferimento do arresto online e, no mérito, o provimento do recurso, mediante reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada recursal para realização de arresto online nos bens do agravado, na origem, a fim de se buscar direitos e bens em face do executado. Preparo (ID 56278208). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para deferimento de realização de arresto online nos bens do agravado. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.